Tribunal: TJMT
Processo: 1008128-14.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
PETIÇÃO (1727) 1008128-14.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S) MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO(S) V. A. S.
AGRAVADO(S) B. F. O.
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face da r. decisão do d. juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que no bojo da representação n.o 1264-33.2020.8.11.0046 – código 147797, negou o pedido de internação provisória dos menores V. A. S. e B. F. O., a quem se imputa a prática, em tese, de ato infracional análogo ao crime do art. 121, §2o, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal; bem assim, indeferiu o pleito de quebra de sigilo dos dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos com os adolescentes.
Resumidamente, alega o agravante a necessidade da medida cautelar de internação provisória para garantia da ordem pública, porquanto os menores praticaram ato infracional reputado gravíssimo que envolve violência contra pessoa, demais disso, seriam contumazes na prática de atos infracionais e vêm tentando ingressar na facção criminosa intitulada Comando Vermelho, existindo informações de que a conduta em questão seria uma espécie de “batismo”, o que estaria, inclusive, repercutindo negativamente junto à pacata sociedade de Campos de Júlio/MT, onde o ato infracional foi cometido, ao que acrescenta a imprescindibilidade da quebra de sigilo de dados telefônicos, os quais acredita sejam os meios de prova capazes de elucidar a motivação da tentativa de homicídio, confirmando-se (ou não) a propalada inserção dos inimputáveis no crime organizado.
Nesses termos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que sejam decretadas a internação provisória dos adolescentes, bem como a quebra de sigilo de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos. E, no mérito, requer a confirmação da tutela antecipada, provendo-se o recurso de agravo para reformar em definitivo a r. decisão singular hostilizada.
Instruem o pedido os documentos de ID 39291956 ao ID 39291968.
É o sucinto relato do essencial.
DECIDO.
A antecipação dos efeitos da tutela recursal está prevista no art. 932, inciso II, do novo CPC, mas não dispensa o critério da excepcionalidade.
No caso em exame, à primeira vista, não se encontram presentes os requisitos para a internação provisória dos adolescentes, pois, apesar da existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, a gravidade da conduta aparentemente não destoa daquela ordinariamente prevista pelo legislador, sendo possível inferir da prova pré-constituída que a vítima não corre perigo de morte e, diferentemente do alardeado pelo Ministério Público, em tese, o ato infracional não envolveu requintes de crueldade, na medida em que a utilização de eventual emboscada ou de recurso que dificultou a defesa da vítima operou-se dentro dos limites para a subsunção da conduta à norma incriminadora, sem qualquer plus capaz de acentuar a já reprovável conduta.
Acresça-se, outrossim, que embora o Agravante insista que os menores são contumazes na prática de atos infracionais, tal conclusão não se coaduna com a prova pré-constituída, pois, no que se refere ao menor V. A. S. não há sequer um boletim de ocorrência ou qualquer outro documento oficial evidenciando o seu possível envolvimento com outras condutas contrárias à Lei, e quanto ao menor B. F. O., dos dois boletins de ocorrência disponíveis nos autos, um o aponta como vítima do crime do art. 243 do ECA, consistente no fornecimento de bebida alcoólica a adolescente, e o outro, apesar de supostamente incursiona-lo em ato infracional análogo ao delito de furto, em consulta ao sistema interno informatizado Primus não se extrai o registro de qualquer representação pertinente a este fato, mas apenas em relação ao crime do art. 243 do ECA do qual B. F. O. seria vítima.
Destarte, como bem consignou o magistrado a quo na r. decisão ora recorrida (ID 39291968 – p. 3/6), em princípio, o homicídio tentado em questão constitui fato isolado na vida dos menores, não sendo possível afirmar, numa análise liminar, que a liberdade deles implica em fundado receio de reiteração delitiva.
Ademais, não passa despercebido que embora o Ministério Público alardeie a periculosidade dos adolescentes com base na premissa externada no relatório de investigação, no sentido de que os menores V. A. S. e B. F. O. pretendem tornar-se “faccionados” e por isso, em tese, praticaram o ato infracional para serem aceitos no Comando Vermelho; vale dizer que longe de se desprestigiar o diligente trabalho policial, não se descuida que, ao menos por enquanto, nenhum outro elemento de convicção aparenta corroborar essa informação, ao contrário, verte dos depoimentos extrajudiciais dos inimputáveis a negativa veemente de veracidade desta afirmação, que se baseia em supostas denúncias anônimas e em conjectura advinda do fato do adolescente B. F. O. ter feito um corte de cabelo similar aos usualmente apresentados por integrantes da facção, o que, numa analise perfunctória dos autos, própria das apreciações in limine, não autoriza, de per si, a conclusão de envolvimento dos adolescentes com o crime organizado.
Nesse sentido, com efeito, frente às condições pessoais dos agentes e as peculiaridades fáticas do caso, à primeira vista, tem razão o douto magistrado singular quando afirma que, por ora, os fins acautelatórios pretendidos com a internação provisória podem ser alcançados por outros meios menos gravosos, devendo, portanto, ser privilegiados em razão da natureza subsidiária e excepcional da medida extrema constritiva da liberdade ambulatorial dos inimputáveis.
O consagrado princípio da presunção de inocência, insculpido no inciso LVII do art. 5o da Constituição Federal, não é aplicado somente ao denunciado no processo penal, e sim a todo acusado, inclusive ao menor infrator. Por esta razão, embora a gravidade em abstrato do ato infracional equiparado ao delito de tentativa de homicídio qualificado, em tese, comporte a aplicação da internação provisória, é insuficiente a justificar a medida excepcional quando os elementos fáticos concretos não demonstram, à toda evidência, a absoluta imprescindibilidade da internação, que é medida extrema e emergencial, cabível somente em situações restritas, devendo ser aplicada, tão-somente, em situações específicas de real necessidade.
Em outras palavras, a medida mais gravosa é cabível, desde o início, quando há fundamentação adequada a demonstrar a imprescindibilidade da providência cominada à recuperação do adolescente, considerando-se, para tanto, as suas condições pessoais e as circunstâncias do caso concreto.
Entretanto, na hipótese, ao que parece numa análise apressada dos autos, a segregação está sendo requerida em razão da gravidade inerente à infração praticada, olvidando-se as peculiaridades do caso concreto, de modo que não se verifica de súbito a excepcionalidade da situação versada a fim de justificar a concessão de efeito ativo ao agravo para ver-se acolhida a providência postulada.
Igualmente, quanto ao pedido de quebra de sigilo de dados, não se vislumbra o periculum in mora capaz de autorizar a extravagante antecipação dos efeitos da tutela porque, diferentemente da interceptação telefônica – que consiste em captação da conversa no momento real e imediato –, a quebra de sigilo de dados telefônicos corresponde à obtenção de registros já existentes sobre ligações realizadas, mensagens envidas, dados cadastrais do assinante, números de telefone chamados e etc., e considerando que o aparelho celular do menor B. F. O. foi apreendido e está à disposição do juízo, o aguardo do julgamento meritório do presente recurso de agravo não coloca em risco a utilidade da medida requerida.
Por conseguinte, indefiro o pedido de concessão de efeito ativo almejado pelo Ministério Público, ora agravante.
Em tempo, tendo em vista que a finalidade dos parágrafos do art. 1.018 do NCPC, é a de possibilitar que o juiz de primeiro grau exerça juízo de retratação sobre suas decisões interlocutórias e o exercício do contraditório da parte adversária, impondo que necessariamente eles tenham efetivo e incontroverso conhecimento do manejo do agravo de instrumento – o que não se extrai da prova pré-constituída; com supedâneo na norma do parágrafo único do art. 932 do NCPC e no Princípio da Não Surpresa, bem assim, considerando que os sistemas processuais eletrônicos do TJMT ainda não estão interligados entre o 1o e 2o graus, determino ao agravante que comprove nestes autos, no prazo de 05 (cinco) dias, que comunicou o Juízo a quo sobre a interposição deste agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso.
Nesse sentido: STJ – REsp n.o 1.708.609-PR, Rel.: Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, Julgado em 21/08/2018.
Empós, acaso cumprida a diligência acima, intimem-se os agravados V. A. S. e B. F. O. para, em querendo, oferecerem as contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal.
Vindo aos autos as contrarrazões ou certificado o decurso in albis do prazo para tanto, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Intime-se o agravante.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator